Tribunal: TJES
Processo: 5001386-70.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001386-70.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ADILSON DA GRACA DE SOUZA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE TARIFAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO, SIMPLES, DA DIFERENÇA QUITADA A TÍTULO DE TARIFA DE CADASTRO (R$ 236,17) E O VALOR QUITADO DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM (R$420,00), TOTALIZANDO R$656,17 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), DECLARANDO-AS NULAS. RECURSO INTERPOSTO PARA JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVID
O,
EM ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DELINEADOS PELO STJ, BEM COMO PELOS PRECEDENTES DE TURMA RECURSAL. LEGALIDADE DA TARIFA, QUE NÃO MERECE RESTITUIÇÃO, SALVO QUANDO HOUVER ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DO SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO E, EM TAL SITUAÇÃO, A REPETIÇÃO DAR-SE-Á DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA PARA
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA, NO VALOR DE R$420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS).
NO MAIS, MANTENHO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Inicialmente rejeito a preliminar de decadência e prejudicial de prescrição arguidas no Recurso da demandada, pois trata-se de contrato de financiamento e o termo inicial dos referidos prazos é a partir da última parcela, ou seja, 27/04/2022.

Passo ao mérito.

Da primeira análise, tem-se que o ato judicial impugnado não merece ser totalmente reformado. Posto isto, friso inicialmente que a cobrança de tarifas nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula 297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo.

Fato é que as tarifas decorrem de serviços adicionais prestados ao tomador do crédito, devidamente reconhecidas pelo Conselho Monetário Nacional, serviços estes que não se confundem com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios do contrato.

Tomando por base tais premissas e tendo em vista o teor dos julgamentos proferidos pelo Colendo STJ, nos autos do Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, passo a me manifestar expressamente quanto aos seguintes pontos:

– TARIFA DE CADASTRO – ABUSIVIDADE CONCRETA

Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.251.331/RS, reconheceu-se a legalidade da Tarifa de Cadastro, determinando ao julgador apenas a aferição de sua abusividade diante do caso concreto.

Visando encontrar um parâmetro para aferição de tal valor e consequente deslinde da causa, entendo como aplicável ao caso a análise realizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN –, o qual divulgou o valor médio de mercado cobrado pelas instituições financeiras nacionais, no tocante às tarifas de abertura de cadastro.

Muito embora não seja um parâmetro absoluto acerca do custo do serviço, é um indicativo dotado de credibilidade acerca da valoração do serviço, razão pela qual deve ser considerado abusivo aquilo que lhe exceder.

Assim, escorreita a sentença de piso que considerou o valor médio da tarifa de abertura de cadastro para avaliar possível excesso. Repito aqui os termos da fundamentação da sentença: “
(...) Não obstante isso, observando-se o valor praticado “in concreto”, depara-se em análise com aparente excesso, que se torna palmar a partir do contraste com as tarifas médias praticadas ao tempo da contratação (maio/2019). Com efeito, após consulta aos dados divulgados pelo BACEN (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ft
arifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp), denota-se que o valor praticado pelos bancos privados girava em torno de R$ 438,83 (quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos), sendo inegável o desequilíbrio. Assim, flagrada a incontrovérsia e identificada a abusividade por cotejo com os parâmetros de mercado, deve ser promovida a restituição da diferença apurada, que perfaz a quantia de R$ 236,17 (duzentos e trinta e seis reais e dezessete centavos).”

No presente caso o valor cobrado foi de
R$675,00
e diante da superação do valor anteriormente indicado, fica caracterizada a abusividade do valor excedente à média do mercado e por conseguinte, obrigação de restituição ao consumidor o valor de R$236,17 (duzentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) conforme disposto na sentença.

-

AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA
:

No caso dos autos, percebe-se que a instituição contratante demonstra ter prestado o serviço de avaliação do bem dado em garantia (ID.

3387729). No julgamento do REsp 1.578.553/SP, o Ministro relator exemplificou a abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem analisada noutro Recurso Especial (1.578.490/SP), em que o consumidor, ao postular o financiamento da quantia de R$ 8.000,00, foi cobrado em R$ 588,00 pela avaliação de um automóvel adquirido por R$ 9.249,00. Para tanto, Sua Excelência, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, assevera sobre tal exemplo que: “a cobrança por essa despesa seria válida, não fosse pela onerosidade excessiva, que é patente no caso dos autos, uma vez que o valor da comissão da revenda corresponde a quase 1/10 do valor do financiamento (8,6%, precisamente)”.

De volta ao caso dos autos, demonstrada a prestação do referido serviço (laudo da avaliação- ID. 3387729), conforme explanado no Recurso, noto que o valor cobrado não se revela abusivo, pois equivale a 1,4% do valor do financiamento. Não há onerosidade excessiva, uma vez que a tarifa cobrada representa valor ínfimo do financiamento. Por tais motivos, entendo que não é devida a restituição da tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

Pelas razões aqui apontadas,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA, NO VALOR DE R$420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS)
, conforme fundamentação supra. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da LEI 9.099/95. Sem custas e honorários.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.